Tribunal: TJSP
Processo: 2113362-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – - Recurso contra decisão concedeu prazo para que o autor comprove a necessidade do benefício ou recolha as custas iniciais – Juntada aos autos da declaração de pobreza e demonstrativos de pagamento - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – - Recurso contra decisão concedeu prazo para que o autor comprove a necessidade do benefício ou recolha as custas iniciais – Juntada aos autos da declaração de pobreza e demonstrativos de pagamento - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113362-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante RENATO
DOS SANTOS VICENTE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32805
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2113362-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Paulo Roberto Dallan
Agravante: Renato dos Santos Vicente
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32805
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de procedimento
comum Servidor estadual - Recurso contra decisão concedeu
prazo para que o autor comprove a necessidade do benefício ou
recolha as custas iniciais Juntada aos autos da declaração de
pobreza e demonstrativos de pagamento - Garantia de acesso à
prestação jurisdicional Inteligência do 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela recursal interposto por Renato dos Santos
Vicente em face da decisão de fls. 202/204, proferida pelo MM. Juiz da
1a Vara Cível de Suzano, nos autos da ação de indenização por danos
morais promovida em face da Fazenda do Estado de São Paulo, que
concedeu ao autor novo prazo de 15 dias para que desse cumprimento
à determinação anteriormente proferida, que indeferiu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das
custas processuais, ante a não comprovação da alegada
incapacidade financeira, precedido de prazo para tanto (fls. 202/204).
Alega o agravante, em síntese, que juntou aos
autos declarações de imposto de renda, dando conta da condição de
policial militar reformado e como tal tem a aposentadoria como única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32805
3
fonte de renda com a qual arca com o sustento da família, razão pela
qual requer o provimento ao recurso para que seja concedido os
benefícios da justiça gratuita
Deferida a concessão de efeito suspensivo à
fl. 252.
Contraminuta às fls. 258/262.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O autor, servidor estadual, policial militar,
ajuizou demanda pugnando pela condenação da FESP no pagamento
de indenização por danos morais em decorrência da prisão em
flagrante, posteriormente convertida e prisão preventiva, imposta
ilegalmente.
O Magistrado concedeu prazo para que o
autor comprove a necessidade do benefício ou recolha as custas
iniciais.
Entendo que merece acolhimento o pedido de
gratuidade processual, vez que a Constituição Federal em seu artigo
5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita,
condicionando-a àqueles “que comprovarem a insuficiência de
recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de Processo
Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32805
4
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por meio de
singela afirmação quanto à situação econômica da pessoa natural que
não lhe permita adimplir as custas do processo e honorários
advocatícios.
Consta nos autos declaração de pobreza e
demonstrativo de pagamento (fls. 28/30 dos autos de origem).
Como se verifica, no caso em tela está
comprovado que o agravante preenche as condições de necessitado
dos arts. 98 e ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Esta garante a prestação de
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Entendo que se o recorrente for obrigado a
pagar as custas e demais despesas processuais, certamente isso
causará prejuízo ao seu sustento e de seus familiares.
Ressalte-se que os benefícios da assistência
judiciária não se restringem apenas e tão-somente àqueles que
percebem salário inferior do dobro ou até cinco vezes do mínimo legal,
mas também aos que declarem não ter condição de arcar com as
despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de
sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32805
5
concedendo-se ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
Eduardo Gouvêa
Relator